Tribunal: CARF
Processo: 11634.000369/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000369/2010-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.354 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE LONDRINA PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/02/2006 a 28/02/2006,
01/02/2007 a 31/05/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007, 01/02/2008 a 31/05/2008,
01/07/2008 a 30/09/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000369/2010-62
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 83/89) em
face do V. Acórdão de no 2302003.548 (e-fls. 76/82) da Colenda 2a Turma Ordinária da 3a Câmara dessa
Seção, que julgou em sessão de 04 de dezembro de 2014 o recurso voluntário do contribuinte relacionado
ao Auto de Infração Debcad 37.272.893-6 (e-fls 03/13), que, de acordo com o relatório fiscal de e- fls.
14/19, trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei
9.528/1997, por ter o contribuinte apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária, sem o valor da remuneração paga aos contribuintes individuais e o respectivo desconto da
contribuição de 11%, sendo que os dados foram extraídos das notas de empenhos, ordens de pagamentos
e balancetes mensais.
02 – Foram lavrados na mesma ação fiscal os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD/AIOA
MATÉRIA
SITUAÇÃO
11634.000366/2010-29
37.272.890-1
(Processo
Principal)
Patronal
20%,
sobre
remuneração de contribuintes
individuais não declarados em
GFIP
Em pauta CSRF Recurso
Fazenda Nacional
11634.000368/2010-18
37.272.892-8
CFL – 30 Deixar de preparar
folhas
de
pagamento
dos
valores
pagos
aos
contribuintes individuais, de
acordo com os padrões e
normas da RFB
Aguardando
despacho
admissibilidade do RESP do
contribuinte
11634.000367/2010-73
37.272.891-0
Patronal
11%
contribuição
Contribuinte Individual não
declarada na GFIP
Em pauta CSRF Recurso
Fazenda Nacional
11634.000370/2010-97
37.272.894-4
CFL
-
78
Apresentar
declaração a que se refere a
Lei 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inciso IV, acrescentado
pela
Lei
no
9.528,
de
10/12/1997, com a redação da
MP no 449, de 03/12/2008,
com incorreções e omissões.
Aguardando
despacho
admissibilidade do RESP do
contribuinte

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/02/2006 a 28/02/2006, 01/02/2007
a 31/05/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007, 01/02/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
30/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e
§5o, da Lei no 8.212/91.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32a à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da autuação os fatos
geradores relativos à segurada Rita de Castro Maistro e devendo a multa aplicada ser
calculada considerando as disposições do artigo 32A, inciso I, da Lei n.o 8.212/91, na
redação da Lei n.o 11.941/2009.

04 – Logo após o Acórdão houve a interposição de Recurso Especial em
10/02/2015 às fls. 83/89 pela Fazenda Nacional, sem despacho de encaminhamento, com
fundamento no art. 67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, do
revogado RICARF, visando rediscutir a seguinte matéria:
- retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991,
com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.

05 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de 18/05/2015 (e- fls. 90/94) que sintetiza as razões recursais, assim indicado:
“O processo foi encaminhado, para ciência da Fazenda Nacional, em 07/01/2015.
Cientificada do acórdão trinta dias após o encaminhamento, nos termos da Portaria
MF no 527/2010, a Fazenda Nacional interpôs, tempestivamente, em 10/02/2015, o
Recurso Especial em análise.
(....) omissis
A Fazenda Nacional afirma que a forma de cálculo das multas pelo descumprimento
das obrigações principais e acessórias das contribuições previdenciárias, determinada
pela Egrégia Turma recorrida, está em divergência com acórdãos da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento e da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, cujas ementas seguem abaixo integralmente transcritas, verbis:
‘Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2005
a
31/12/2006
MPF.
PRORROGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
Havendo
prorrogação de MPF dentro do prazo de sua validade, não há o que se falar em
substituição da autoridade fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO NO PAT. APLICAÇÃO
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

EXCLUSIVAMENTE PARA AS PRESTAÇÕES IN NATURA. Independentemente de
inscrição no PAT, não incidem contribuições sociais, desde que a empresa faça a
prestação in natura.
APURAÇÃO COM ESTEIO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E RECIBOS.
PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Não há o que se falar em presunção dos fatos geradores das contribuições lançadas
quando a apuração fiscal se deu com base na documentação exibida pelo sujeito,
principalmente em folhas e recibos de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44, I,
DA LEI n.o 9.430/1996. Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se
a multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da
multa moratória prevista no art. 61 da mesma Lei. MULTA CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não
pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar a
aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório.
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Recurso Voluntário
Negado” (Acórdão 2401-002.453)
‘ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento
de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma
conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o
que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, §
5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.’ (Acórdão 9202-02.086)
Os acórdãos apresentados a título de paradigma foram proferidos por colegiado
distinto e não foram reformados, prestando-se portanto para análise da divergência
alegada.
Afirma que de acordo com esses paradigmas, na nova sistemática introduzida pela MP
no 449/2008, a multa é única e abrange o descumprimento da obrigação principal
(deixar de recolher) e o da obrigação acessória (deixar de declarar), sendo que, para
se apurar qual a multa mais benéfica, deve-se somar as duas multas aplicadas na
sistemática antiga (por descumprimento da obrigação principal e acessória) e
compará-las com a multa de ofício aplicada na nova sistemática (art. 35-A), não
devendo ocorrer, conforme erroneamente entendeu o acórdão recorrido, cisão entre as
multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação
acessória, devendo ambos ser somadas e comparadas à multa de ofício calculada pela
nova sistemática.
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigmas, motivo pelo qual entendo que está configurada a primeira
divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
De fato, conforme consignado no voto dos acórdãos paradigmas, a apuração da
situação mais favorável ao sujeito passivo é aquela extraída do comparativo entre as
somas das multas aplicadas nos moldes dos art. 35, II (obrigação principal) com a
multa prevista no art. 32, IV, § 5o (obrigação acessória), em confronto com a multa de
setenta e cinco por cento trazida pela novel legislação (multa de ofício). Em
contrapartida, o acórdão recorrido diverge desse entendimento, na medida em que
estipula a comparação apenas entre as multas de mesma natureza, vale dizer,
distintamente consideradas as multas pelo descumprimento da obrigação principal
então vigente (com natureza de mora) e da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória.”

06 – Por sua vez, logo em seguida em 04/09/2015 o contribuinte apresentou
contrarrazões (e-fls. 96/97) ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, arguindo em
síntese, pelo não conhecimento do recurso fazendário alegando que não estão presentes os
requisitos do art. 37§ 2o do Decreto 70.235/72 pela não comprovação da divergência e no mérito,
requer que seja mantida a decisão recorrida, alegando que houve a aplicação correta da retroação
do percentual da multa pela MP 449/2008.
07 – Importante informar que o contribuinte interpôs Recurso Especial às e-fls.
100/103 na mesma data que as contrarrazões do recurso fazendário, contudo, não foi admitido de
acordo com a decisão de e-fls 105/109 que abaixo reproduzo em algumas partes essenciais que
esclarecem a não juntada da intimação do contribuinte dentre outras informações:
“Registra-se que este processo se encontra apensado ao processo no
11634.000366/2010-29.
A Fazenda Nacional, cientificada desse Acórdão, interpôs o Recurso Especial de fls.
83/89, que foi admitido conforme Despacho de fls. 90/94.
Embora não esteja juntado neste processo o AR para ciência ao Contribuinte do
Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
respectivo Despacho de Admissibilidade, é fato que a Recorrente foi cientificada desses
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

documentos, tanto que apresentou, em 04/09/2015, as Contrarrazões (fls. 96/97) e
interpôs o Recurso Especial de Divergência de fls. 100/103. Assim, considerando que
no processo principal a ciência dos documentos de igual natureza ocorreu em
27/08/2015 (fls. 3923 daquele processo), entende-se tempestivo o apelo nestes autos.
(...)
Do exame do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, constata-se que não foi
indicado ou apresentado nenhum acórdão paradigma proferido pelos Conselhos de
Contribuintes ou pelo CARF; e, por conseguinte, não houve demonstração de
divergências interpretativas entre julgados. Assim, não satisfeitos requisitos essenciais
para interposição de Recurso Especial de Divergência, o apelo não pode ter
seguimento.
Ressalta-se que necessidade de apresentação de acórdãos paradigmas já se encontrava
prevista no art. 67, §§7o a 9o, do Anexo II, do RICARF anterior, aprovado pela Portaria
MPF no 256, de 2009.
Dessa forma, com fundamento no art. 67, caput e §§ 2o, 6o, 8o, 9o e 11, e no art. 68, § 3o,
do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, propõe-se que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, por absoluta falta de indicação de acórdão paradigma
proferido pelos Conselhos de Contribuintes ou pelo CARF.”

08 – Dessa decisão o contribuinte foi intimado às e- fls. 113/114. Sendo esse o
relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

09 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

10 – Os paradigmas trazidos a colação pela Fazenda Nacional, (Acórdão 2401-
002.453) e (Acórdão 9202-02.086) corroboram com os termos do art. 67 do RICARF, ao contrário
do quanto exposto em contrarrazões e portanto conheço do recurso, pois a matéria envolvida
guarda relação e contrariedade com a que foi discutida nos autos pela decisão recorrida.

Mérito
11 – De acordo com o relatório apresentado alhures a matéria devolvida à
apreciação deste Colegiado cinge-se à retroatividade benigna, em face das penalidades previstas
na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

12 – Por sua vez a decisão recorrida, na análise quanto a aplicação da
retroatividade benigna em relação à multa aplicada entendeu da seguinte forma, sem grifos no
original, verbis:
“No presente caso, a obrigação acessória corresponde ao dever de informar
mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por intermédio de
documento definido em regulamento (GFIP), TODOS os dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS.
Ao não informar os valores relativos aos pagamentos efetuados a contribuintes
individuais, a recorrente infringiu o artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei n.o 8.212/91 e
artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99, pois é obrigada a informar, mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações do interesse do
Instituto, sendo que a apresentação do documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada. (grifos do
original)
Entretanto, deve ser analisado o fato de que o Acórdão recorrido promoveu a
retificação do lançamento quanto às exações lançadas no que concerne às
remunerações pagas aos Procuradores do Município identificados pela recorrente e
abrangidos por Regime Próprio de Previdência, à exceção da segurada Rita de Castro
Maistro, cuja identificação se deu como auxiliar de biblioteca. Todavia, na peça
recursal a recorrente admite o lapso e junta comprovação da nomeação da servidora
como Procuradora, fls. 3879, do PAF 11634000.366/201029, motivo pelo qual tais
fatos geradores devem ser excluídos da presente autuação, tal como ocorreu com os
demais procuradores.
A multa referente ao descumprimento da obrigação acessória, que originou este auto
de infração, estava contida no artigo 32, § 5o da Lei n.o 8.212/91 e artigo 284, inciso II,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99:
‘Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme
quadro abaixo:
(...) omissis
II cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração
cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em
gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas
contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido
substituídas por outras; e (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 9/06/2003)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

III cinco por cento do valor mínimo previsto no caput do art. 283, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no
inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social com erro de preenchimento nos dados
não relacionados aos fatos geradores.
§ 1o A multa de que trata o inciso I, a partir do mês seguinte àquele em que o
documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês
calendário ou fração.
§ 2o O valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na data da lavratura do
auto de infração.’
Era considerado, por competência, o número total de segurados da empresa, para fins
do limite máximo da multa, que era apurada por competência, somando-se os valores
da contribuição não declarada, e seu valor total sendo o somatório dos valores
apurados em cada uma das competências.
Entretanto, há que ser observada a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso
II do CTN. As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de
2008, que beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212, já na
redação da Lei n.o 11.941/2009, nestas palavras:
‘Art. 32A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver
apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária;
e II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.’
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento
de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, no caso presente, há cabimento do art. 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional.”

13 – A título ilustrativo no voto da decisão da DRJ de e- fls. 51/58 verifica-se que
a autoridade fiscal lançadora já havia efetuado o cotejo da multa de acordo com art. 106, II do
CTN conforme segue:
Com a edição da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, foi
modificada a sistemática do cálculo das multas de mora, de ofício e daquelas
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, anteriormente
previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/1991, tais alterações ocasionaram o
acréscimo dos artigos 32-A e 35-A na referida Lei.
Nos casos em que o contribuinte além de não efetuar o recolhimento de contribuições
previdenciárias também omitir fatos geradores ou contribuições previdenciárias no
documento declaratório – GFIP, a multa a ser aplicada é a prevista no artigo 35-A da
Lei 8.212/1991.
Referido artigo determina a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996, que
assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata. (Grifos do original)
A multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é única, no importe de 75%,
visando apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento do tributo devido, quanto a
não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o
que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
Na fiscalização em pauta, a autoridade fiscal apurou tanto o descumprimento de
obrigação principal – não pagamento de contribuições devidas (processos
11634.000366/2010-29 – AI 37.272.890-1 e 11634.000367/2010-73 – AI 37.272.891-0)
e descumprimento de obrigação acessória – não declarar todas as contribuições
previdenciárias devidas em GFIP (processos 11634.000369/2010-62 – AI 37.272.893-6
e 11634.000370/2010- 97 – AI 37.272.894-4).
De acordo com a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, no
período de 01/2005 a 11/2008, a multa aplicável pela infração apurada nos autos de
infração 37.272.890-1 e 37.272.891-0 seria a do artigo 35, inciso II, da Lei 8.212/1991,
além de outro lançamento em face da não declaração em GFIP, com aplicação da
penalidade prevista no § 5o do artigo 32 da mesma Lei e não a capitulada no artigo 44
da Lei 9.430/1996.
Entretanto, considerando o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, a
autoridade fiscal elaborou comparativos (fls. 16 a 18), constatando-se que a multa na
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

forma da legislação revogada é menos severa ao contribuinte nas competências
01/2005, 02/2006, 02/2007 a 05/2007, 07/2007 a 09/2007, 02/2008 a 05/2008 e
07/2008 a 09/2008.
Assim, foi aplicada a multa de mora de 24% nos autos de infração por descumprimento
de obrigação principal 37.272.890-1 e 37.272.891-0, com base no artigo 35 da Lei
8.212/1991, então vigente, nas competências 02/2007 a 05/2007, 07/2007 a 09/2007,
02/2008 a 05/2008 e 07/2008 a 09/2008. Coube também a lavratura do presente auto
de infração por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68 (AI 37.272.893-6)
com aplicação da penalidade prevista no artigo 32, § 5o, da Lei 8.212/1991, em razão
da conduta “declarar com omissões/incorreções”.
Cabe, no entanto, esclarecer que para o período de 01/2005 a 01/2007, considerando
ser o autuado órgão público, a sistemática de cálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória aplicada no auto de infração 37.272.894-4 (CFL 78), processo
11634.000370/2010-97, foi diferente.
De acordo com o artigo 239, § 9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/1999, redação original, não havia previsão de multa no caso de não
recolhimento de contribuição previdenciária pelos órgãos públicos para as
competências até 01/2007. Somente a partir do Decreto 6.042/2007, é que passou a ser
exigida multa de mora dos órgãos públicos.
Assim é que no auto de infração 37.272.894-4 (CFL 78), processo 11634.000370/2010-
97, nas competências 02/2005 a 01/2006 e 03/2006 a 01/2007, considerando também o
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, foi aplicada a penalidade com base no artigo
32-A, inciso I, da Lei 8.212/1991, por ser menos gravosa ao contribuinte do que a antes
prevista no artigo 32, inciso IV, § 5o, da mesma Lei, na redação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores. Isso porque a multa na situação agora analisada, em
vez de 100% do valor das contribuições, corresponde a R$ 20,00 para cada grupo de
dez informações incorretas ou omitidas em GFIP, limitada ao mínimo de R$ 500,00 por
ocorrência/competência.
Tal fato, porém, não ocorreu nas competências 01/2005 e 02/2006, onde a multa na
forma da legislação revogada apresentou-se mais benéfica ao contribuinte, razão
porque estão inseridas na presente autuação
(...) omissis
O procedimento adotado pela fiscalização está de acordo com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB 14, de 4/12/2009 (DOU de 8/12/2009), que dispõe sobre a aplicação de
multa após a MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, competências até
10/2008.
Determina a Portaria, no artigo 3o, que o comparativo da multa mais benéfica,
conforme estabelece o art. 106, II, “c”, do CTN, no lançamento por descumprimento de
obrigação principal e obrigação acessória, deve ser seguida a regra abaixo
especificada:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991 , em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 , e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 , em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 , e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 ,acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 , em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.354 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000369/2010-62

isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991 , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 .
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação
da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008 .

14 – No presente caso a decisão recorrida entendeu – para fins de aferir a
retroatividade benigna – pela comparação da multa lançada com aquela que passou a ser prevista
no artigo 32-A da Lei 8.212/91 e a recorrente sustenta que para se aferir a norma mais benéfica,
deve ser comparada a multa aplicada (art. 32, §§ 4o e 5o) com a nova legislação (artigo 35-A da
ei 8.212/91). Entendo, contudo, da mesma forma que o resultado dos processos principais
julgados nessa mesma sessão os PAF 11634.000366/2010-29 e 11634.000367/2010-73 que o
assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista os termos da Súmula CARF no 119,
verbis:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma
das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis
à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996."

Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, determinando que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital